Tribunal: TJSP
Processo: 1014112-07.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
r, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Abusividade por onerosidade caracterizada em razão da falta de lastro atuarial idôneo para os reajustes aplicados – Legitimidade da incidência, em caráter excepcional e transitório, dos indexadores divulgados pela agência nacional reguladora (ANS) – Parâmetro objetivo disponível, por ora, para a solução da controvérsia – Repetição do indébito de maneira simples por ausência de má-fé – Prescrição trienal – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça – Apuração em liquidação de sentença de percentual adequado, nos termos do art. 51, § 2.o, do Código do Consumidor – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014112-07.2021.8.26.0006; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

08/02/2023

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de percentuais de reajustes em seguro saúde coletivo – Parcial procedência da ação – Legitimidade, validade e exigibilidade do aumento por sinistralidade e variação dos custos médicos e hospitalares – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de percentuais de reajustes em seguro saúde coletivo – Parcial procedência da ação – Legitimidade, validade e exigibilidade do aumento por sinistralidade e variação dos custos médicos e hospitalares – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Abusividade por onerosidade caracterizada em razão da falta de lastro atuarial idôneo para os reajustes aplicados – Legitimidade da incidência, em caráter excepcional e transitório, dos indexadores divulgados pela agência nacional reguladora (ANS) – Parâmetro objetivo disponível, por ora, para a solução da controvérsia – Repetição do indébito de maneira simples por ausência de má-fé – Prescrição trienal – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça – Apuração em liquidação de sentença de percentual adequado, nos termos do art. 51, § 2.o, do Código do Consumidor – Recurso provido, em parte.